Tribunal: TJSP
Processo: 2039542-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo do embargante. Alegação de contradição, omissão e obscuridade que remetem à mesma questão da apreciação exauriente da desconsideração da personalidade jurídica e da extensão dos efeitos da falência ao embargante. Matéria apreciada expressamente no acórdão embargado. Exame particularizado do caso concreto. Julgados citados relativos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo do embargante. Alegação de contradição, omissão e obscuridade que remetem à mesma questão da apreciação exauriente da desconsideração da personalidade jurídica e da extensão dos efeitos da falência ao embargante. Matéria apreciada expressamente no acórdão embargado. Exame particularizado do caso concreto. Julgados citados relativos a outros casos que vieram apenas para reforçar a conclusão do acórdão embargado. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2039542-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
WELLENGTON
CARLOS
DE
CAMPOS,
é
embargado
PETROFORTE BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2039542-93.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: WELLENGTON CARLOS DE CAMPOS
Embargada: PETROFORTE BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA -
MASSA FALIDA
Juiz Dr. Maria Rita Rebello Pinho Dias
Voto n. 22.379

Embargos de declaração. Acórdão que negou
provimento ao agravo do embargante. Alegação de
contradição, omissão e obscuridade que remetem à
mesma
questão
da
apreciação
exauriente
da
desconsideração da personalidade jurídica e da
extensão dos efeitos da falência ao embargante. Matéria
apreciada expressamente no acórdão embargado.
Exame particularizado do caso concreto. Julgados
citados relativos a outros casos que vieram apenas para
reforçar a conclusão do acórdão embargado. Prequestionamento. Distinção entre fundamento
jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita
alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra o acórdão de fls. 395/413, que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto. Sustenta o embargante
que contraditório o acórdão embargado ao considerar almejada a
rediscussão da desconsideração da personalidade jurídica e da extensão
da falência, pois os recursos anteriores nele mencionados foram
interpostos na fase inaugural do processo, após decisão cautelar na
origem, assim ausente cognição exauriente ou referência a atos de
administração específicos que tenha praticado. Aduz que omisso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão embargado quanto à circunstância de a contraminuta do
embargado não haver impugnado especificamente os fundamentos do
agravo, nos termos dos artigos 7o e 341 do CPC. Assevera que o
acórdão do agravo de instrumento de n. 557.843-4/9-00 estava
equivocado, por se ter baseado somente em indícios, sendo que o
equívoco se mantém no acórdão ora embargado. Afirma que omisso o
acórdão ao não reconhecer a provisoriedade da decisão de extensão da
falência e desconsideração da personalidade jurídica, ausente
julgamento de mérito a respeito. Defende que também omisso o acórdão
quanto aos artigos 50 e 1.016 do CC. Aponta obscuridade quanto à
fundamentação per relationem utilizada para afastar a provisoriedade da
decisão de extensão da falência e desconsideração da personalidade
jurídica, mesmo porque alguns dos acórdãos citados envolvem a
extensão da falência a outras pessoas e não podem servir de fundamento
para sua responsabilização, assim violado o art. 489, §1o, IV do CPC.
Argumenta que só tem aduzido as mesmas alegações em diferentes
recursos porque ainda não houve decisão de mérito no incidente de
desconsideração de n. 268, em que proferida a referida decisão cautelar.
Pleiteia o prequestionamento dos artigos 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 10 e
487, I do CPC.
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão,
contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo da parte, o que, porém, é sabido, não se presta a dar
suporte à espécie recursal de que ora se cuida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os vícios alvitrados se reconduzem à
mesma questão que é, a rigor, a pretensão de rediscutir a
desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da
falência ao embargante, e que ele sustenta ser possível em razão da
suposta falta de apreciação meritória e exauriente a respeito, até hoje.
Sucede que o acórdão foi, em mais de
uma passagem, expresso ao considerar que a análise do mérito da
desconsideração da personalidade jurídica e extensão da falência nos
recursos anteriores acabou sendo definitiva, exauriente, afastando então,
e explicitamente, a consideração de que se mantivesse a provisoriedade
da primeira decisão. Veja-se:
“Já por aí claramente se nota, destarte,
que não se deixou bem ao contrário de individualizar sua conduta, de
apontar em concreto o que se atribuiu ao agravante; e, acima de tudo,
não se indicava então qualquer cognição meramente superficial,
sumária, baseada em indícios. E se se discorda do conteúdo desta
apreciação, se se a diz inexata ou imprecisamente externada, a rigor
não é o que cabe agora rediscutir. Ora, contra o acórdão foi interposto
especial. Agravo (AI n. 1.307.193) tirado desta decisão que negou
seguimento ao recurso especial foi considerado intempestivo (j.
22/06/2010). Os embargos de declaração então manifestados foram
recebidos como agravo regimental, mas ele acabou desprovido, com
imposição de multa. Depois, como se reconhece na interposição, o
agravante veio a ajuizar embargos de terceiro. E eles foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desacolhidos, por ilegitimidade, quanto a seu próprio pleito (houve
acolhimento para exclusão dos bens do cônjuge, cf. fls. 334/335). De
outro lado, se o fez por alegada orientação do próprio Juízo, ou se este
agia movido por espírito persecutório, dadas as reformas de decisão de
quebra motivadas por recursos patrocinados pelo recorrente, decerto
que tais questões deveriam ter sido então levantadas naqueles autos,
pelos meios legais próprios, não se havendo de discutir a matéria neste
agravo, depois de mais de década passada, tirado de incidente nos
autos da falência. Mas não é só. Ainda houve, posteriormente, recurso
tirado de decisão de arrecadação de bens do agravante, bem pela
extensão deliberada (AI 0360823-18.2010.8.26.0000; Rel. Elliot Akel;
j. 01/03/2011). Pois, naquele agravo, e além da questão da
impenhorabilidade do bem, de novo alegava o recorrente que 'a
decisão que lhe estendeu os efeitos da falência não contém
fundamentação, não tendo o agravante praticado qualquer ato ilícito
que importasse na arrecadação e lacração de seus bens, muito menos
um bem de família.' E, afinal, decidiu-se: (...) Igualmente aqui, mais
uma vez, bem se evidencia ausência de qualquer situação de
provisoriedade em relação à extensão.”
E se disso discorda o embargante,
sabidamente os embargos não são o caminho próprio a externá-lo.
Afinal, não servem os embargos à rediscussão de matéria já apreciada.
Quanto aos julgados mencionados no
acórdão embargado, que versavam sobre a extensão dos efeitos da
falência a outras pessoas além do embargante, a menção se fez apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como argumento de reforço, depois de mencionados antes diversos
recursos envolvendo o próprio embargante: “Mas, além de tudo isso,
fato é ainda que esta mesma tese, de que havida mera decisão
provisória sobre a extensão e de que nunca sobrevinda regular
instrução e decisão definitiva, depois do contraditório, já foi levantada
e refutada em recursos anteriores perante esta Câmara, igualmente
veiculados por quem atingido pela ordem de extensão.”.
Ademais, além de mencionar julgados
anteriores, o acórdão avaliou, por si mesmo, os fundamentos concretos
da responsabilização do embargante:
“Por fim, já nada disso valesse e de
qualquer maneira não se furta a observar ademais de tudo quanto já
constou desde o primeiro aresto acima referido, desta Câmara,
transitado em julgado que a procuração outorgada ao agravante pela
offshore River South (reconhecidamente empresa, situada nas Ilhas
Virgens, do mesmo controlador da Petroforte, para quem o recorrente
advogava), lavrada na Embaixada do Brasil no Panamá, conferia
poderes que se pretende eram voltados à regularização do CNPJ, nos
termos da Instrução Normativa 200 da Receita, mas que em seu artigo
15, par. 5o, exigia justamente que o procurador ostentasse a condição
de administrador da pessoa jurídica, ou de seus bens, por isso
autorizado a receber citações e notificações, inclusive como constou
dos termos expressos do documento. Depois, com base nesta
procuração o recorrente substabeleceu poderes para que Remy Roy
constituísse advogado e a River South propusesse ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a Securinvest e Carlos Massetti, em contexto a revelar a
estratégia de desvio e confusão patrimonial das empresas integrantes
dos grupos Petroforte e Rural, como identicamente se reconheceu no
mesmo aresto desta Câmara.”
E, novamente, se dessa interpretação dos
fatos discorda o embargante, os embargos não são a via adequada para
se obter a reforma do entendimento.
Por último, quanto à necessidade de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção
a dispositivos legais que o embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por
outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça.
Mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl
no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende
a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa
referência a preceitos de lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP,
EDcl
992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5
e
990.09.297427-0/5.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator